Tribunal: TJES
Processo: 0015893-35.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015893-35.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: EIRAS COSTA BARRETO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL DE RETENÇÃO DE 74% DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO AO PERCENTUAL DE 25%, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXIGIBILIDADE DE ALUGUÉIS E IPTU. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO AUTÔNOMA. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Imobiliária e Construtora Universal contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, em ação de rescisão contratual, declarou rescindido o contrato de compra e venda de lote, reconheceu a abusividade da cláusula que previa retenção de 74% dos valores pagos, limitou-a a 10% e condenou a ré à devolução de 90% das quantias comprovadamente pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se é válida a cláusula penal de retenção de 74% do valor pago; (ii) se cabe indenização pela fruição do imóvel (aluguéis) e responsabilização pelos débitos de IPTU; (iii) se é lícita a retenção integral das arras; (iv) qual o percentual adequado de retenção em caso de rescisão unilateral por culpa do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), autorizando a revisão de cláusulas abusivas.

A cláusula penal que prevê retenção de 74% dos valores pagos é abusiva, pois impõe desvantagem exagerada ao consumidor e enseja enriquecimento sem causa da vendedora (CDC, art. 51, IV).

A jurisprudência do STJ consolidou que, em contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, a retenção deve se limitar a 25% dos valores pagos, salvo circunstâncias excepcionais (REsp nº 2.024.829/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.03.2023).

A indenização por fruição do imóvel e a imputação de débitos de IPTU pressupõem imissão na posse, não demonstrada pela vendedora. Tratando-se de lote vago, não edificado, a jurisprudência entende incabível a cobrança de taxa de fruição.

As arras dadas no contrato têm natureza confirmatória, integrando o preço do imóvel; sua retenção cumulada com a cláusula penal configura bis in idem, sendo indevida.

A sentença merece parcial reforma apenas para majorar o percentual de retenção de 10% para 25% sobre os valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar em 25% a retenção dos valores pagos, mantida a devolução do saldo aos compradores e a rejeição dos pedidos de indenização por fruição, IPTU e retenção integral das arras.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê retenção de 74% dos valores pagos em contrato de compra e venda é abusiva e deve ser reduzida judicialmente.

O percentual adequado de retenção, em contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, é de 25% do montante pago, salvo circunstâncias excepcionais.

Não cabe indenização por fruição ou imputação de IPTU sem prova de imissão na posse pelo comprador.

Arras confirmatórias integram o preço e não podem ser retidas cumulativamente à cláusula penal, sob pena de bis in idem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015893-35.2019.8.08.0012

APELANTE:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL

APELAD
OS
:
EIRAS COSTA BARRETO e GILMARA BARCELOS DE JESUS BARRETO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL
contra a sentença de Id 15410716, por meio da qual o juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, em “Ação de Rescisão Contratual ajuizada por
EIRAS COSTA BARRETO

e

GILMARA BARCELOS DE JESUS BARRETO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para a)
“reconhecer
a abusividade da Cláusula 13ª, inserta no contrato de compra e venda inscrito sob nº 0720035, que prevê a retenção de 74,00% (setenta e quatro por cento)
,
do valor pago do financiamento, e por decorrência lógica,
reduzir
este percentual para o limite de 10% (dez por cento), devendo este novo parâmetro incidir quando da devolução das quantias pagas em favor dos requerentes”;
b)
“declarar rescindido o contrato de compra e venda inscrito sob nº: 0720035”;
c) “
condenar a requerida a restituir em favor dos requerentes, o percentual de 90% (noventa por cento), dos valores comprovadamente pagos pelo imóvel, devendo essa quantia ser apurada em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso (STJ – AgInt no REsp 1.839.011/SP) e juros de mora do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 STJ)”.

Em suas razões recursais (Id 15410730), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a cláusula penal que prevê a retenção de 74% (setenta e quatro por cento) do valor pago é válida e deve ser mantida, pois foi pactuada livremente e visa a garantir a segurança do negócio;
II)
subsidiariamente, caso mantida a nulidade, o percentual de retenção deve ser fixado em patamar não inferior a 50% (cinquenta por cento);
III)
é lícita a retenção integral do valor pago a título de arras (sinal);
IV)
é devida indenização pela fruição do imóvel (aluguéis), uma vez que os apelados estiveram na posse do bem por quase uma década;
V)
os apelados devem ser responsabilizados pelos débitos de IPTU do período.

Contrarrazões de Id 15411035 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Em sua exordial, os autores narram que, em fevereiro de 2014, firmaram com a ré um contrato de promessa de compra e venda de um lote de terreno pelo valor de R$96.076,40 (noventa e seis mil e setenta e seis reais e quarenta centavos). Afirmam que, após adimplirem parte substancial do valor de entrada e quitarem diversas parcelas do financiamento, viram-se impossibilitados de continuar com os pagamentos por dificuldades financeiras. Ao buscarem a rescisão amigável, foram informados pela ré que haveria a retenção de 74% (setenta e quatro por cento) sobre os valores já pagos, conforme cláusula contratual que reputam abusiva, motivando o ajuizamento da presente demanda.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a validade da cláusula penal que estipula a retenção de 74% (setenta e quatro por cento) dos valores pagos em caso de rescisão por culpa do comprador, bem como o direito da vendedora à retenção de arras e ao recebimento de indenização por fruição e débitos de IPTU.

- Da abusividade da cláusula penal

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui evidente natureza consumerista, na medida em que os apelados, como destinatários finais, adquiriram um produto (lote) da apelante, fornecedora no mercado imobiliário, nos exatos termos dos arts.2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tal enquadramento, como bem delineado na decisão de saneamento (fls.147/147-v e 172), autoriza a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas.

A apelante defende a validade da Cláusula Décima Terceira do contrato (fl.20), que prevê a retenção de 74% (setenta e quatro por cento) do valor total pago em caso de rescisão por culpa do comprador.

A estipulação de uma cláusula penal que autoriza a retenção de 74% (setenta e quatro por cento) dos valores pagos pelo consumidor é manifestamente excessiva e o coloca em desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art.51, IV, do CDC. Tal percentual configura enriquecimento ilícito da vendedora, que, além de reter a maior parte do que foi pago, retoma o imóvel para revendê-lo no mercado.

A jurisprudência pátria, buscando preservar o equilíbrio da relação contratual, pacificou o entendimento de que, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa do comprador, a retenção de valores pelo vendedor deve se limitar ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total das quantias pagas, podendo ser reduzido a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, a fixação da retenção no patamar de apenas 10% (dez por cento) sobre os valores comprovadamente pagos carece de justificativa pelo juízo a quo, que parece basear-se apenas no fato de que os apelados nunca foram imitidos na posse do bem, não tendo usufruído do lote. Nada obstante, já se pronunciou o c. STJ no sentido de que
“ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786 2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, porquanto adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrat
o”
e
“independentemente de ter sido ocupado o bem, mantém-se os 25% de retenção dos valores pagos pelos adquirentes”
(STJ. REsp nº2.024.829/SC. 2022/0280737-0. Terceira Turma. Rel.: Min. Nancy Andrighi. Julgamento: 07/03/23. DJe: 10/03/23).

No mesmo sentido este e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. R
ESCISÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE DA PROMISSÁRIA COMPRADORA . RETENÇÃO DE 25% DO VALOR ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DA MORA. TEMA 1.002 DO STJ. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não havendo particularidades no caso concreto que justifique o arbitramento com base em juízo de razoabilidade, o percentual a ser retido pela promitente vendedora em razão do desfazimento do negócio deve ser fixado em valor equivalente a 25% (vinte e cinco) por cento do montante adimplido.

2) Tema 1002 do STJ: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (REsp n . 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

3) Diante da alteração substancial do édito sentencial, hei por bem, atenta à previsão contida no art . 86 do Código de Processo Civil, redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando as partes, diante de sua sucumbência recíproca, ao pagamento, pro rata, das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido por cada parte.

4) Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0014198-51.2016.8.08.0012. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 31/10/23). (grifo nosso)

Destarte, embora correto o reconhecimento da abusividade da cláusula que originalmente estipulou em 74% (setenta e quatro por cento) a retenção dos valores pagos em caso de rescisão unilateral do promitente comprador, sua redução deve ser arbitrada no percentual de
25% (vinte e cinco por cento)
.

- Da indenização pela fruição do imóvel (aluguéis) e dos débitos de IPTU

A apelante postula, ainda, a condenação dos apelados ao pagamento de aluguéis a título de fruição do imóvel, bem como à compensação dos débitos de IPTU do período. Todavia, tais pleitos não merecem acolhida.

O direito à indenização pela fruição pressupõe a efetiva posse e o uso do bem pelo promitente comprador, o que não restou demonstrado nos autos. A Cláusula Oitava do contrato (fl.19) condicionava a imissão na posse ao cumprimento de determinadas obrigações, e a apelante, a quem incumbia o ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não produziu qualquer prova, como um termo de entrega ou notificação, que atestasse a efetiva transmissão da posse aos apelados.

A alegação de que o pagamento de mais de 5% (cinco por cento) do valor do lote já configuraria a posse não se sustenta, pois a mesma cláusula impunha também outras condições, como a regularidade cadastral e financeira, que não foram demonstradas. Além disso, tratando-se de um lote vago, não edificado, a jurisprudência dominante entende ser incabível a cobrança de taxa de fruição, por não haver enriquecimento por parte do comprador que justifique tal compensação (STJ. REsp nº1934702/SP. 2021/0122262-0. Terceira Turma. Rel.: Ministro Moura Ribeiro. Julgamento: 15/08/22).

Pela mesma razão – ausência de prova da imissão na posse –, improcede o pedido de compensação dos débitos de IPTU. A responsabilidade pelo pagamento do referido tributo é do proprietário ou do possuidor do imóvel (art.32 do CTN). Uma vez que os apelados não se tornaram efetivamente proprietários do imóvel e não havendo prova de que exerceram a posse sobre o bem, não se lhes pode imputar tal obrigação, tal como exposto pela sentença recorrida.

- Da retenção das arras

A apelante pleiteia a retenção integral do valor pago a título de arras (sinal), com fundamento no art. 418 do Código Civil. Sem razão, contudo.

Isso porque as arras, no presente contrato, possuem natureza confirmatória, e não penitencial, uma vez que foram dadas como princípio de pagamento, integrando o preço total do imóvel. Nessa condição, compõem o montante total pago pelos compradores e, portanto, devem ser incluídas na base de cálculo para a restituição dos valores.

Permitir a retenção integral das arras cumulada com a cláusula penal (ainda que reduzida para 25%) configuraria
bis in idem
, ou seja, uma dupla penalidade pelo mesmo fato (a rescisão contratual), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O percentual de retenção já se destina a indenizar a vendedora por todas as perdas e danos decorrentes do desfazimento do negócio. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. COMPRA E VENDA ANTERIOR À LEI N.º 13.786/2018. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL À INCORPORADORA POR DESINTERESSE EXCLUSIVO DOS ADQUIRENTES. RESCISÃO DA AVENÇA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO PELO PROMITENTE-VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é devida a retenção de arras confirmatórias pelo promitente-vendedor nas hipóteses de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

3. Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes.

4. Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial suscitado nas razões do recurso especial quanto a aplicação do princípio da causalidade, porque não indicado o dispositivo legal acerca do qual haveria dissenso pretoriano. Incidência da Súmula n.º 284 do STF.

5. Agravo interno não provido. (STJ. REsp nº1934702/SP. 2021/0122262-0. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Data de Julgamento: 15/08/22). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL . CONTRATO QUE PREVÊ A RETENÇÃO DE 18% DOS VALORES PAGOS PELOS ADQUIRENTES. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO . SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as arras confirmatórias servem como garantia do negócio e início de pagamento, motivo pelo qual não podem ser objeto de retenção na resolução do contrato por iniciativa do comprador"
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.884 .664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/5/2022)

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp nº2100449/RJ. 2022/0098590-0 Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Data de Julgamento: 03/04/23. DJe 11/04/23). (grifo nosso)

Por fim, com relação à divergência quanto ao valor total apontado como já pago pelas partes, tem-se que o juízo a quo expressamente consignou que o percentual a ser devolvido deverá ser calculado sobre os
“
valores
comprovadamente
pagos pelo imóvel, devendo essa quantia ser apurada em fase de liquidação de sentença
”, de modo que poderá a recorrente, no momento apropriado, impugnar a quantia que ainda será estabelecida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para fixar em 25% (vinte e cinco por cento) o percentual de retenção dos valores pagos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a fim de REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para fixar em 25% (vinte e cinco por cento) o percentual de retenção dos valores pagos.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.